Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-88.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 32710

AÇÃO DE COBRANÇA. Depósitos populares (caderneta de poupança). Revelia do Banco-apelante incontroversa, tendo em vista a intempestividade da contestação. Possibilidade de contraprova aos fatos deduzidos na petição inicial, para fins de ilidir a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia. Direito à produção probatória que não é afastado em razão da revelia, desde que o

Ementa:
VOTO No 32710

AÇÃO DE COBRANÇA. Depósitos populares (caderneta de poupança). Revelia do Banco-apelante incontroversa, tendo em vista a intempestividade da contestação. Possibilidade de contraprova aos fatos deduzidos na petição inicial, para fins de ilidir a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia. Direito à produção probatória que não é afastado em razão da revelia, desde que o réu revel se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais necessários à defesa dos seus direitos. Exegese dos artigos 346, parágrafo único, e 349 do CPC/15. Precedente do C. STJ. Documentos juntados pelo Apelante que afastam a verossimilhança das alegações do Apelado e demonstram inexistir – passados mais de 26 anos desde a data do depósito – valores disponíveis na conta poupança. Fato extintivo do direito do Apelante (art. 373, inc. II, do CPC/15). Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de cobrança.

Recurso provido.